Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709073-09.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA, SILVIO CEZAR CALHARES, ESTALAGEM ALTER REAL LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Angela Silvia Costa de Paulo, Silvio Cezar Calhares e Estalagem Alter Real Ltda. contra sentença (ID 72177033) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou improcedente o pedido inicial. A apelante pleiteia autorização para realizar sustentação oral por videoconferência em sessão de julgamento presencial (ID 73257909). 2. A possibilidade de sustentação oral por videoconferência é admitida pelo art. 109, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) para a hipótese em que o advogado tenha endereço profissional em outra cidade. Por pertinente, confira-se a redação do referido artigo, ad litteris: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (...) § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. No caso, o procurador da parte apelante, indicado nos autos como responsável pela sustentação oral, possui vínculo com a OAB/DF e tem endereço profissional em Brasília/DF (ID 72175337, p. 8). Ademais, não apresentou nenhuma particularidade apta a comprovar a necessidade de realização da sustentação oral por videoconferência na hipótese. 3. Assim, nos termos do art. 109, § 3o, do RITJDFT, indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora